Tribunal: TJSP
Processo: 2210539-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que negou expedição de ofício de indisponibilidade junto ao CNIB. Insurgência recursal do exequente. Com razão. Execução de título judicial que se destina à satisfação da obrigação. Menor prejuízo ao devedor foi respeitado pela tentativa de medidas alternativas, as quais foram infrutíferas. Indisponibilidade que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que negou expedição de ofício de indisponibilidade junto ao CNIB. Insurgência recursal do exequente. Com razão. Execução de título judicial que se destina à satisfação da obrigação. Menor prejuízo ao devedor foi respeitado pela tentativa de medidas alternativas, as quais foram infrutíferas. Indisponibilidade que converge à finalidade da execução e regulada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ. Possibilidade de vias de impugnação por excesso ou inviabilidade. Recurso provido.